Tribunal: TJDFT
Processo: 0753129-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753129-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR, ETEVALDO DIAS AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO, ANDRE PEREIRA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR e ETEVALDO DIAS, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704012-41.2023.8.07.0001 ajuizada por ROBERTO NIWA CAMILO e ANDRE PEREIRA RODRIGUES, ora agravados, em desfavor dos agravantes, deferiu restrições a serem inseridas via RENAJUD. Em suas razões recursais em ID 54417870, os agravantes narram que se trata de execução de título extrajudicial proposta pelos agravados em desfavor dos agravantes, objetivando o pagamento de R$340.312,13 (trezentos e quarenta mil, trezentos e doze reais e treze centavos), atualizado até 14/03/2023; que os executados/agravantes apresentaram embargos à execução, alegando que a execução está fundada em título nulo, por não ser exequível; que há vícios de consentimento de erro e coação no contrato; que há excesso de execução; que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e foi deferida a penhora online de ativos financeiros, com o bloqueio da quantia de R$ 1.530,89 (mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) das contas bancárias do agravante GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR; e R$ 173,37 (cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos) das contas bancárias da agravante SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA; que os agravantes apresentaram impugnação à penhora, rejeitada pelo juiz, descrevendo os fatos subsequentes que levaram à interposição do agravo de instrumento n. 0747809-70.2023.8.07.0000; que, mesmo com a ocorrência de penhora de valor suficiente a satisfazer o débito exequendo, sobreveio a decisão ora agravada, deferindo o pedido dos agravados para inserção de restrições de transferência dos veículos dos agravantes via RENAJUD. Alegam que a execução e a penhora devem ocorrer estritamente dentro dos parâmetros legais, assegurando a proteção mínima ao devedor, sendo possível a redução da penhora quando os bens disponíveis são considerados suficientes, conforme prevê o art. 874 do CPC. Requerem a concessão da tutela antecipada recursal, com o fim de reformar a decisão agravada para levantar as restrições inseridas nos veículos dos agravantes via RENAJUD. No mérito, requerem a revisão da decisão agravada e a consequente adequação das contrições, de modo a se evitar excesso de penhora, levantando-se as restrições efetivadas via RENAJUD nos veículos dos Agravantes. Preparo em ID 54417871 e 54417872. Em decisão em ID 54543138, foi indeferido o efeito suspensivo ativo postulado. Os agravantes e os agravados apresentaram petição em ID 54906086, afirmando que realizaram acordo nos autos da execução e pedindo seja reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que de fato foi realizado acordo entre as partes, no qual previsto expressamente que elas desistem de qualquer recurso (ID 182655910 – pág. 6). Conforme exposto, as partes recorrentes e recorridas informaram a realização de acordo, com pedido de homologação no juízo a quo, em que desistem expressamente de qualquer recurso. A desistência do agravo de instrumento impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que apresenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator